Tribunal: CARF
Processo: 19613.720018/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720018/2021-84
ACÓRDÃO
2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade
da compensação indevida, mostrando se suficiente apenas a demonstração
da utilização créditos que sabia não serem líquidos e certos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadoresCleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 17069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI em face do Acórdão no 108-034.967, que julgou improcedente a Impugnação e manteve
não a multa isolada no percentual de 150%, sobre o valor indevidamente compensado em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, com fundamento no
artigo 89, § 10 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009.
A Receita Federal do Brasil negou o crédito pleiteado pelo recorrente, pois o
recorrente realizou a compensação cruzada de créditos e débitos fazendários e previdenciários
antes da utilização do e-Social, conforme tratado no Processo no 19613.720787/2020-00.
Nesse contexto, a Fiscalização aplicou a multa isolada de 150%, pelos fundamentos
expostos a seguir:
“2. Procedimento Fiscal
A presente auditoria fiscal foi determinada pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização n.o 08.1.05.00-2020-00061-6, com o objetivo de
verificar as compensações de contribuições previdenciárias em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, pelo sujeito
passivo, dos estabelecimentos matriz e filiais, no período de 01/2016 a 13/2018.
O interessado foi intimado em 20/04/2020 para apresentar documentos
comprobatórios do crédito utilizado nas retenções declaradas em GFIP. Em
manifestação houve algumas retificações das GFIPs do período de 01 a 12/2016,
porém verificou-se que alguns valores entre os períodos de 01/2017 a 13/2018,
antes informados como créditos de retenção, passaram a ser informados como
créditos de compensação, os quais são declarados em outro campo da GFIP.
Em face das circunstâncias, foi enviada outra intimação fiscal em 02/06/2020,
com a finalidade de, entre outros, comprovação desses créditos compensados
em GFIP, bem como a apresentação de notas fiscais que não foram
apresentadas quando da primeira intimação, e comprovação dos recolhimentos
de retenções de notas sem destaque.
Em razão da intimação, o contribuinte informou que, em relação ao período de
01/01/2017 a 31/12/2018, foram efetuados inicialmente os lançamentos em
retenção conforme a Lei no 9.711/98, porém o correto seria Compensação em
GFIP, fundamentados em créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL do ano
calendário 2016 e 2017, seguindo o art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em resposta a uma 3a intimação, o contribuinte reconheceu que, entre os meses
de 05 a 12/2018, houve retenções que efetivamente não foram recolhidas e que
foram utilizadas como créditos para compensação.
Vale informar aqui também que o contribuinte durante a fiscalização cancelou a
opção de Domicílio Tributário Eletrônico.
As compensações não foram homologadas, uma vez que a legislação vigente
veda expressamente compensar contribuição previdenciária devida com
qualquer outra espécie de contribuição ou tributo que não seja a própria.
Fl. 17070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
3
Em relação às retenções houve glosa parcial, face à ausência de prova pelo
requerente em relação àquelas notas fiscais sem destaque, em combinação com
retenção indevida demonstrada na competência 05/2018.
O procedimento fiscal aqui relatado em resumo consta do Processo
Administrativo no 19613.720787/2020-00. (...)
4. Do Auto de Infração
Ocorre que não basta a não homologação das compensações. A conduta da
empresa, ao fazer uso de direito creditório que sabe ser inexistente, caracteriza
falsidade por parte do contribuinte e torna cabível a aplicação de multa isolada
de 150%, prevista na Lei no 8.212/91. (...)
Note-se que o legislador não exigiu a demonstração de fraude por parte da
auditoria fiscal, nem mesmo dolo, mas a indicação de informação falsa na GFIP.
E, ao declarar em GFIP compensações que não tinha direito, o contribuinte inseriu
informação falsa, de modo a reduzir o valor devido e o subsequente recolhimento
de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social. (...)
Assim, não resta nenhuma dúvida que a falsidade da declaração (GFIP),
constatada pela compensação de direito creditório inexistente, é suficiente para a
aplicação da multa isolada de 150%.” (fls. 7/12)
Após a apresentação de Impugnação, a 32a Turma da DRJ/08 proferiu acórdão
mantendo a multa aplicada, pois o recorrente não poderia ter realizado compensação cruzada no
período, por expressa previsão legal, e pelo fato de o recorrente ter se valido de créditos que
sequer foram recolhidos:
“No caso concreto, a autuada na pessoa de seu titular admite durante o
procedimento fiscal que contratou consultoria e que não poderia ter realizado os
lançamentos de retenção (Lei no 9.711/98) posto que “sem qualquer respaldo
legal para tal procedimento”. Confira-se de trechos transcritos da resposta a
intimação fiscal, fls. 45/50: (...)
Veja-se que em relação a declaração de retenções em GFIP do período de 2016,
durante a fase de regularização do débito, o contribuinte promoveu a devida
retificação, conforme DCG – Débito Confessado em GFIP, fls. 16.791/16.793, não
sendo lançada a multa referente a este período.
Porém, em relação as retenções (Lei no 9.711/98) efetuadas em GFIP,
competências, 05/2018, 07 a 12/2018, nos “Demonstrativo dos Impostos Retidos
na Fonte - Notas Fiscais de Serviços” elaborado pelo “sistema e-fiscal”,
“Folhamatic Tecnologia em Sistemas” juntados pelo contribuinte em atendimento
a intimação fiscal, fls. 14.054/14.505, a fiscalização destaca que apesar de
constar no Demonstrativo valores retidos na coluna “Seguro Social” em notas
fiscais das referidas competências, efetivamente a retenção de 11% não foi
recolhida, sequer havendo destaque de retenção nas respectivas notas fiscais de
serviço de emissão da própria autuada, conforme transcrevo da diligência fiscal,
fls. 16.865/16.872: (...)
Ou seja, a conduta da empresa, ao fazer uso de direito creditório que sabe ser
inexistente, caracteriza falsidade por parte do contribuinte e torna cabível a
aplicação de multa isolada de 150%, prevista na Lei no 8.212/91.
Fl. 17071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
4
Em relação as compensações de contribuições previdenciárias lançadas nas GFIP
das competências de 01/2017 a 13/2018 (com exceção de 12/2017, 05/2018 e
12/2018), segundo a resposta do sujeito passivo, tiveram fundamento
unicamente em saldos negativos de IRPJ e CSLL, anos calendários 2016/2017, que
sabidamente não poderiam ser levados a compensação por expressa disposição
legal, não podendo o impugnante alegar desconhecimento de lei para se eximir
das responsabilidades, ainda porque não restou comprovado nos autos, a
responsabilidade atribuída a terceiros, no caso, a aludida consultoria tributária
que teria orientado a alteração da declaração em GFIP, no campo retenção (Lei no
9.711/98) para “compensação” com supostos créditos de Saldo Negativo de IRPJ e
CSLL como alegado na defesa.
Outrossim, ainda que o período de apuração lhe permitisse a compensação
cruzada, não sendo este o caso, somente a título de argumentação, ainda teria
que ter demonstrado o direito creditório, líquido e certo, relativo a saldo negativo
do IRPJ e/ou da CSLL, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na
Fonte levado à dedução, bem como a certeza e a liquidez das demais
compensações e recolhimentos efetuados, visando a extinção das estimativas ou
aproveitamento no encerramento do período.
No presente caso, ao declarar em GFIP compensações que não tinha direito, o
contribuinte inseriu informação falsa, de modo a reduzir o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social.”
Em face do acórdão, foi apresentado, tempestivamente, recurso voluntário
requerendo a sustentando a aplicação retroativa do dispositivo legal que autoriza a compensação
cruzada dos créditos e débitos fazendários e previdenciários (art. 26-A da Lei no 11.457/07) e a
aplicação de “penalidade mais benigna”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento. Num primeiro momento, o
julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no 2101-000.218, desta 1a Turma, sessão
de 3 de setembro de 2024, para que a Autoridade Preparadora prestasse informações sobre o
reconhecimento dos créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL utilizados nas compensações
questionadas.
Em cumprimento à diligência, a Autoridade Fiscal apresentou a Informação Fiscal no
1.110/2025, de 16 de abril de 2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, conheço do recurso.
Fl. 17072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
5
2. Preliminar
O recorrente aduziu que “o indeferimento da produção de provas técnicas e a
inserção de uma pessoa jurídica RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E SERVICOS” (...) contida no
segundo parágrafo do item V do Relatório Fiscal é equivocada” viola o princípio do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa. Quanto a equivocada inserção da empresa “RAPIDO
SAO PAULO TRANSPORTES E SERVICOS”, isso se deu apenas e tão somente nas considerações
finais do Relatório Fiscal do Auto de Infração referente a multa isolada.
“5 . Considerações finais
Por todo o exposto e, considerando os elementos de fato e de direito relatados
neste processo, que demonstram a falsidade nas declarações de compensação de
contribuições previdenciárias, realizadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, do estabelecimento matriz do sujeito
passivo, nas competências 01/2017 a 13/2018, exceto 12/2017, é lavrado o
presente Auto de Infração.
O valor total da multa a ser aplicada ao estabelecimento matriz, referente às
operações realizadas pela filial 03.021.496/0004-10 constante no Anexo 01,
resultou em R$ 19.595.782,67 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e cinco
mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), mediante a
aplicação do percentual de 150,00%, incidente sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, conforme previsto no parágrafo 10, do artigo 89 da
Lei n.o 8.212/1991, além de documentação acostada aos autos.”
Não assiste razão ao recorrente. Pois, o equívoco ocorreu apenas no Relatório Fiscal
do Auto de Infração referente a multa isolada e tal erro não acarreta nulidade e/ou prejuízo a
defesa, contraditório e devido processo legal. No que se refere ao pedido de “produção de
provas”, destaca-se que, após a apresentação da impugnação, foram realizadas diligências fiscais
que confirmaram a conclusão do Despacho Decisório.
Ademais, tal pedido de produção de provas é completamente genérico, não foram
apresentados potenciais erros no Despacho Decisório, não foram apresentadas questões que
poderiam ser direcionadas à Fiscalização e tampouco são anexadas ou indicadas provas que
poderiam comprovar o direito creditório.
Dessa forma, sem razão o recorrente.
3. Mérito
O cerne da presente controvérsia diz respeito a aplicação da multa qualificada de
150%, diante da impossibilidade de compensação cruzada dos créditos e débitos fazendários e
previdenciários antes da utilização do e-Social pelo recorrente e de notas fiscais sem o destaque e
sem o recolhimento do percentual 11% devido à Seguridade Social.
Conforme consignado no voto proferido no Processo no 19613.720787/2020-00, em
que se discute o direito ao crédito, entendo que o recorrente pretendeu realizar compensação de
forma indevida, contrariando expressamente a legislação. Veja-se os pontos principais do referido
voto:
Fl. 17073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
6
“Em síntese, o recorrente sustenta a aplicação retroativa do art. 26-A da Lei no
11.457/07, introduzido pelo Lei no 13.670/18, que permitiu a compensação
cruzada dos créditos e débitos fazendários e previdenciários.
O art. 26-A da Lei no 11.457/07 permitiu a compensação cruzada dos créditos e
débitos fazendários e previdenciários pelo sujeito passivo que “utilizar o Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial)”. Além disso, o dispositivo ainda veda, expressamente, a compensação
de crédito ou débito “relativo a período de apuração anterior à utilização do
eSocial”. Veja-se:
(...)
Repisa-se, o dispositivo legal veda a compensação cruzada se os créditos e/ou os
débitos fazendários e previdenciários que forem anteriores à utilização do
eSocial. Logo, não é possível a aplicação “retroativa” do dispositivo legal, por
expressa vedação legal.
Nesse sentido, o acórdão recorrido foi assertivo quanto a aplicação da legislação
ao caso concreto:
(...)
Portanto, o acórdão recorrido não merece reparos.
Além disso, vale ressaltar que o recorrente aduziu que “o indeferimento da
produção de provas técnicas e a inserção de uma pessoa jurídica RAPIDO SAO
PAULO TRANSPORTES E SERVICOS” (...) contida no segundo parágrafo do item V
do Relatório Fiscal é equivocada” viola o princípio do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Quanto a equivocada inserção da empresa “RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E
SERVICOS”, isso se deu apenas e tão somente nas considerações finais do
Relatório Fiscal do Auto de Infração referente a multa isolada, que está sendo
discutido no Processo no 19613-720.018/2021-84.
(...)
Não assiste razão ao recorrente. Pois, o equívoco ocorreu apenas no Relatório
Fiscal do Auto de Infração referente a multa isolada e tal erro não acarreta
nulidade e/ou prejuízo a defesa, contraditório e devido processo legal.
No que se refere ao pedido de “produção de provas”, destaca-se que, após a
apresentação da impugnação, foram realizadas diligências fiscais que
confirmaram a conclusão do Despacho Decisório. Ademais, tal pedido de
produção de provas é completamente genérico, não foram apresentados
potenciais erros no Despacho Decisório, não foram apresentadas questões que
poderiam ser direcionadas à Fiscalização e tampouco são anexadas ou indicadas
provas que poderiam comprovar o direito creditório.
Dessa forma, sem razão o recorrente.”
Cumpre esclarecer que a multa qualificada foi aplicada apenas em relação as
competências de 05/2018, 07/2018 a 12/2018, uma vez que o contribuinte promoveu a devida
retificação da GFIP em relação ao período de 2016.
Fl. 17074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
7
Contudo, conforme corretamente apontado no acórdão recorrido (fl. 16.892), “em
relação as retenções (Lei no 9.711/98) efetuadas em GFIP, competências, 05/2018, 07 a 12/2018,
nos “Demonstrativo dos Impostos Retidos na Fonte - Notas Fiscais de Serviços” elaborado pelo
“sistema e-fiscal”, “Folhamatic Tecnologia em Sistemas” juntados pelo contribuinte em
atendimento a intimação fiscal, fls. 14.054/14.505, a fiscalização destaca que apesar de constar no
Demonstrativo valores retidos na coluna “Seguro Social” em notas fiscais das referidas
competências, efetivamente a retenção de 11% não foi recolhida, sequer havendo destaque de
retenção nas respectivas notas fiscais de serviço de emissão da própria autuada.”
O acórdão recorrido, ainda, destacou que no “caso concreto, a autuada na pessoa
de seu titular admite durante o procedimento fiscal que contratou consultoria e que não poderia
ter realizado os lançamentos de retenção (Lei no 9.711/98) posto que “sem qualquer respaldo
legal para tal procedimento”. Na sequência, o acórdão recorrido destacou os seguintes trechos da
resposta a intimação fiscal da recorrente de fls. 45/50:
“A empresa contratou uma consultoria de créditos tributários, durante o período
de 01/01/2016 a 31/12/2016, procederam os lançamentos de retenção Lei
9.711/98 em GFIP/SEFIP, após o termo, identificamos, que os lançamentos foram
indevidos, sem qualquer respaldo legal para tal procedimento;
E no período de 01/01/2017 a 31/12/2018, efetuaram os lançamentos em
Retenção Lei 9.711/98, quando o conforme o consultor, era Compensação em
GFIP/SEFIP, saldos estes referente Saldo Negativo de IRPJ e CSLL referente ao Ano
Calendário de 2016 Declarados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF 2017 e
referente ao Ano Calendário de 2017 Declarados na Escrituração Contábil Fiscal -
ECF 2018, conforme artigo 74 da Lei 9.430/96, o qual reproduzimos abaixo: (...)
Os trabalhos acima, foram oferecidos através de um consultor que trabalha com
consultoria em créditos tributários para compensar, infelizmente aceitamos tal
trabalho que até então por não termos o conhecimento devido achamos que
estaria correto, o que ensejou a presente fiscalização em questão.
Elucidado o teor dos fatos que nos levaram a tal erro, tendo em vista, que é um
caso corriqueiro, que infelizmente qualquer empresa está vulnerável, quando
toma iniciativa de buscar o aprimoramento através de consultorias de créditos
tributários.”
Ora, o recorrente é o sujeito passivo da obrigação tributária e é ele o responsável
pelo cumprimento de suas obrigações. Em verdade, a alegação do recorrente no sentido de que
teria confiado em um “consultor que trabalha com consultoria em créditos tributários” é tentar se
beneficiar da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (vide princípio nemo
auditur propriam turpitudinem allegans)
Conforme relatado, esta 1a Turma, por meio da Resolução no 2101-000.218, sessão
de 3 de setembro de 2024, converteu o julgamento em diligência para que a Autoridade
Preparadora prestasse informações detalhadas sobre o reconhecimento dos créditos de saldo
negativo de IRPJ e CSLL utilizados pelo recorrente nas compensações questionadas.
Fl. 17075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
8
Em atendimento à solicitação, a Autoridade Fiscal apresentou a Informação Fiscal
no 1.110/2025, datada de 16 de abril de 2025, que confirma um aspecto crucial para a
caracterização da falsidade nas declarações: todos os pedidos de restituição dos créditos utilizados
foram transmitidos apenas após a lavratura do Auto de Infração e do Despacho Decisório.
Conforme detalhado na Informação Fiscal no 1.110/2025, os Pedidos de Restituição
relativos aos saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2016 e 2017 foram transmitidos
entre 22/11/2021 e 24/11/2021, sendo alguns posteriormente retificados em setembro de 2022.
O Auto de Infração e o Despacho Decisório, por sua vez, foram lavrados em 07/01/2021, com
ciência ao contribuinte em 26/01/2021.
Esta cronologia é determinante para a caracterização da falsidade nas declarações,
uma vez que comprova que no momento em que o recorrente realizou as compensações em GFIP
(período de 01/2017 a 13/2018), não havia sequer formalizado os pedidos de restituição dos
créditos que alegava possuir, o que só veio a ocorrer aproximadamente três anos depois e,
significativamente, apenas após a fiscalização ter identificado as irregularidades.
O fato de que esses créditos tenham sido posteriormente reconhecidos (parcial ou
integralmente) pela Receita Federal do Brasil, com pagamentos efetivados entre outubro de 2022
e agosto de 2023, não possui o condão de convalidar retroativamente as compensações
realizadas, especialmente considerando que:
1. No momento das compensações em GFIP, os créditos não estavam formalmente
constituídos;
2. Mesmo que estivessem, não poderiam ser utilizados para compensação cruzada
com débitos previdenciários, conforme determina a legislação vigente à época.
A diligência fiscal, portanto, corrobora a conclusão de que houve inserção de
informação falsa nas declarações, justificando plenamente a aplicação da multa qualificada
prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, no presente caso, as justificativas fornecidas pelo recorrente não
resultam de erro ou confusão na compensação de débitos de contribuições previdenciárias. Em
vez disso, caracteriza-se uma compensação de créditos que o contribuinte sabia ser inexistente
(ou, ao menos, não tinha certeza quanto a liquidez desse crédito), evidenciando a intenção
deliberada de reduzir o valor devido e adiar o recolhimento da obrigação tributária para com a
Seguridade Social.
Ademais, além de estar comprovado o intuito de fraude, destaca-se a
jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior no sentido de que a apresentação de pedido de
ressarcimento/ compensação sem estar acompanhado de documentação que comprove a
existência dos créditos caracteriza a falsidade da declaração e, portanto, justifica a aplicação da
multa de 150%:
Processo no 16613.720009/2015-57
Fl. 17076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
9
Acórdão no 9202-011.048
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.

Processo no 10073.721893/2015-15
Acórdão no 9202-010.519
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando¬ se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.

Processo no 10660.720864/2013-54
Acórdão no 9202-011.644
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
Fl. 17077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.237 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720018/2021-84
10
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.
Portanto, o acórdão recorrido deve ser mantido.
4. Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e nego provimento.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 17078
DF CARF MF
Original